Tribunal: TJMT
Processo: 1036356-22.2022.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036356-22.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOCIALDO LEMES DE PAULA SILVA - CPF: 010.098.471-12 (APELANTE), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOCIALDO LEMES DE PAULA SILVA - CPF: 010.098.471-12 (APELADO), Jozan Gomes de Andrade registrado(a) civilmente como JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E O SEGUNDO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO SCR/SISBACEN – CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA SUBJACENTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA –
1o APELO CONHECIDO E PROVIDO E 2o APELO PREJUDICADO
.

A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o cessionário de praticar os atos conservatórios à preservação dos direitos cedidos, dentre eles, o de cobrança.

Demonstrada a contratação válida e que o autor desfrutou do valor objeto do empréstimo, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO e JOCIALDO LEMES DE PAULA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Extrapatrimoniais n. 1036356-22.2022.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nestes termos:

“
Do Dispositivo

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexigibilidade do débito aqui questionado referente ao valor de R$4.058,00 (quatro mil e cinquenta e oito reais), devendo o requerido, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o artigo 43, §3o do CDC, excluir da sua plataforma SCR REGISTRATO – BACEN a referida obrigação contratual.

Assim como para
condenar
o requerido ao pagamento em favor do autor da quantia de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Condeno
a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2o, do art. 85).”
(Id. 248271674).

Em suas razões de Id. 248271679, o 1o apelante BANCO LOSANGO S. A. BANCO MÚLTIPLO defende, em síntese, a parte recorrente aduz a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Por sua vez, o 2o apelante, nas razões de Id. 248271680, protesta pela majoração dos danos morais para o importe sugerido de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do proveito econômico.

Sem recolhimento do preparo em razão da concessão da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 248271683, pelo desprovimento do 2o apelo.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais, em que alega o autor que ao tentar realizar um pedido de crédito, se viu impedido por inscrição/restrição indevida realizada pela requerida em seu CPF junto ao Banco Central, por dívida no valor de R$4.058,00 (quatro mil e cinquenta e oito reais).

O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito, bem como para condenar a parte demandada ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformadas, recorrem ambas as partes, cujos pedidos elencados no sumário relatório passo a apreciar.

Pois bem.

No caso dos autos, adianto que o demandado/1o apelante logrou êxito em comprovar a origem do débito da inscrição por meio do documento sequencial de Id. 248271667 (art. 373, CPC e art. 6, CDC), que versa sobre um contrato de financiamento (CDC) de parcelamento de compra de bem/serviço com a loja City Lar, de modo a demonstrar a existência de relação jurídica entre o autor e o Banco demandado.

O contrato apresentado possui os dados e assinatura da parte autora, somada à ausência de impugnação específica pela parte requerente, sendo que em impugnação à contestação acostada ao Id. 248271672, o autor deixou de se insurgir quanto ao contrato apresentado, bem como dispensou a produção de provas, reputando-se válida a operação.

Necessário frisar, ainda, que na cessão de crédito, “
independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”
(art. 293, CC).

Neste sentido, é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0035375-51.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 02.02.2021).

Importa registrar, ainda, que a cessão de crédito tem validade entre instituições financeiras e empresas que trabalham com recuperação de crédito e, eventual ausência de notificação do devedor, não afeta a exigibilidade da dívida e a validade do negócio jurídico, conforme já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO E APONTAMENTO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE ATOS DE PRESERVAÇÃO AO CRÉDITO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA DO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC.1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte Superior, autorizando o julgamento monocrático da matéria.3. A ausência de apresentação de distinção no agravo interno, no sentido das razões pelas quais a jurisprudência indicada na decisão agravada não seria aplicável ao caso concreto, torna o recurso manifestamente improcedente. Multa do parágrafo 4o do artigo 1.021 do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ( AgInt no REsp 1438008/RS , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016)

Neste cenário, tendo em vista a comprovação da relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da dívida, não há de se falar em inexistência do débito.

Por consequência, verossímil a alegação defensiva de que a promovida agiu em exercício regular do direito de cobrança, não havendo de se falar em inscrição indevida, ato ilícito, tampouco em indenização por danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço do 1o apelo e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2o APELO PREJUDICADO.

Diante dos contornos do julgado, inverto o ônus sucumbencial para condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, devendo ser observada a suspensão de exigibilidade decorrente da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025